Tribunal: TJES
Processo: 0004045-45.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004045-45.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEICA SILVA DA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REAJUSTE DE PROVENTOS. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EM APERTADA SÍNTESE, AFIRMA A AUTORA QUE NÃO LHE FOI CONCEDIDO REAJUSTE DE 5% PREVISTO NA LEI 6168/2019. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, O PROCESSO, POR ENTENDER QUE A AUTORA OBTEVE O PROVIMENTO PLEITEADO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
OS DOCUMENTOS DE FLS. 109 E SEGUINTES INDICAM QUE OS VENCIMENTOS DA AUTORA ERAM NO VALOR DE R$1.805,18. MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO, CONCLUI-SE QUE COM O REAJUSTE, O NOVO VALOR DEVERIA SER DE R$1.895,44. OUTROSSIM, O OFÍCIO DE FLS. 27 NÃO APONTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE NOS PERCENTUAIS CORRETOS, MAS DE APENAS 0,59%, EQUIVALENTE A R$10,65. ASSIM, O AUMENTO SÓ FOI IMPLEMENTADO A PARTIR DE JANEIRO/2020 (FLS. 105), DEVENDO O MUNICÍPIO RÉU PAGAR A AUTORA AS DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES ENTRE MAIO/2019 DEZEMBRO/2019. REGISTRE-SE, POR FIM, QUE A DIFERENÇA PAGA EM NOVEMBRO/2019, SUPOSTAMENTE A FIM DE QUITAR OS VALORES RETROATIVOS, SÃO ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO REQUERIDO NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO ENTRE OS MESES DE MAIO E DEZEMBRO/2019.
JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, CONTADOS DE CADA VENCIMENTO, AMBOS ATÉ 08/12/2021. APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 113/2021.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)